Tribunal: TJES
Processo: 0024514-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024514-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 863 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por VIX Center Couros EIRELI EPP contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelas partes. O Estado embargante alegou omissão quanto ao sobrestamento do processo diante da pendência do julgamento do Tema 863 do STF, enquanto a empresa embargante apontou omissão na análise de suposta violação aos princípios constitucionais da igualdade, moralidade e segurança jurídica, bem como pleiteou o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não suspender o processo em razão do Tema 863 do STF;
(ii) verificar se houve omissão na análise de alegada afronta a princípios constitucionais e normas indicadas pela embargante VIX Center Couros EIRELI EPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quanto ao pedido de sobrestamento, pois o tribunal fundamentou que a ausência de definição do Tema 863 pelo STF não impede a aplicação do entendimento consolidado, segundo o qual multas fiscais que ultrapassem 100% do valor do tributo são abusivas, salvo nos casos de reincidência.

Não se verifica omissão em relação aos argumentos constitucionais e legais suscitados, visto que o acórdão embargado apresentou fundamentos suficientes para a solução da lide, não sendo necessário apreciar individualmente todos os dispositivos indicados pelas partes.

Conforme jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a analisar um a um os argumentos das partes, desde que apresente fundamentos suficientes à resolução da controvérsia (STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, DJe 03/11/2022; AgInt no AREsp 1891193/RJ, DJe 31/08/2022).

A tese fixada pelo STF no julgamento de outubro de 2023 sobre a limitação das multas tributárias qualifica-se como parâmetro suficiente para afastar a alegação de omissão no acórdão embargado.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pelos embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento de tema com repercussão geral reconhecida pelo STF não impede o julgamento do mérito, salvo determinação expressa de sobrestamento.

Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os dispositivos legais e argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, II, XXXVI e XLVI, 150, II e IV; CTN, arts. 97, V, 106, II, “a” e “b”, 132, 144 e 195; Lei nº 9.784/99, art. 2º; LC 123/06; Resolução CGSN nº 30/2008; Lei nº 9.430/96, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 27/06/2017; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, DJe 03/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1891193/RJ, DJe 31/08/2022. STF, RE 736.090/SC (Tema 863), julgado em 03/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, tratam-se de recursos de embargos de declaração interpostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por

VIX CENTER COUROS EIRELI
EPP
contra o v. Acórdão de ID
9138966
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
negou
provimento ao
s
recurso
s
interposto
s

por ambas as partes.

Nas razões recursais de ID 9634579, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão o incorreu em omissão “ao não reconhecer a necessidade de sobrestamento do processo”, considerando que “essa omissão é especialmente relevante, dado o fundamento de que existe a possibilidade de modificação do entendimento desta Corte em virtude da pendência do julgamento do Tema 863, de repercussão geral, no Supremo Tribunal Federal”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Por sua vez, nas razões recursais de VIX CENTER COUROS EIRELI EPP (ID 9646755), sustenta a recorrente, em resumo, que o Acórdão “sequer ventilou as questões levantadas sobre a afronta ao princípio da igualdade, moralidade e segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CRFB/88) em razão da não oportunização da autorregularização ao contribuinte ao caso em roga”.

Requer que seja sanado o vício apontado, bem como o “prequestionamento expresso dos art. 195 do CTN; art. 2º da Lei nº 9.784/99 e art. 150, II da CRFB10 c/c art. 5º, XXXVI da CRFB/8811 e art. 144 do CTN12 c/c art. 106, II, “a” e “b” do CTN13 e art. 5º, II da CRFB/88, artigo 5º, XLVI da CRFB/88 e art. 97, V do CTN e LC 123/06 – Anexo I, Comércio, bem como e Resolução CGSN nº 30, de 07 de fevereiro de 2008”.

Preenchidos os requisitos d
e
admissibilidade recursal, conheço do
s
recurso
s
de embargos de declaração interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelos recorrentes representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Inicialmente,
é
de se ressaltar ainda que o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “
o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide
” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Assim, que “
o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ - AgInt no AREsp: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022), o que vislumbra-se que ocorreu no presente caso.

In casu, embora apontada a existência de vícios de
om
issão

no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
. Confira-se:

(...)

Por fim, no que tange ao
Tema 863 do STF
, de fato, especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF), com a seguinte redação:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1º c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Considerando a ausência de definição do tema e a
inexistência de determinação de sobrestamento dos processos
, este Egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas, de maneira que não há que se falar em suspensão do presente processo. Confira-se, no sentido: (...)

(...)

Da análise do processo, observa-se que o caso dos autos é de não apresentação de documentação fiscal quando solicitada pela autoridade fiscal, sendo acertada, portanto, a conclusão do d. Juízo a quo, uma vez que
é inaplicável à hipótese a dita autorregularização prevista no artigo 132 da Lei 7.000
, que se restringe às hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, consoante §5º do referido dispositivo.

(...
)

Por fim
, imperioso ressaltar que, não há mais que se falar em qualquer suspensão, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu
no dia 03 de outubro último
que multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência, fixando-se a seguinte tese:

“
Até que seja editada lei complementar Federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da lei 9.430/96, incluído pela lei 14.689/23”.

Nesse sentido, é certo que
é
inexistentes os vícios de omissão apontados, de maneira que devem ser desprovidos os recursos interpostos.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo
s
embargante
s
nos presentes
recursos de
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.